Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. SÓCIOS. ALCANCE PELOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE. AVIAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO INCIDENTAL. DEFLAGRAÇÃO. PRESSUPOSTOS (CPC, ART. 134, § 4o). AUSÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, § 4o, e 136).
2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens do sócio como forma de satisfação de obrigações contraídas pela empresa executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da personalidade jurídica.
3. Dada a existência de personalidade jurídica própria, a constrição judicial de bens do sócio da sociedade empresária pelas dívidas por ela contraídas somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos, quando evidenciados os requisitos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, mediante a demonstração de ocorrência de desvio de finalidade, confusão patrimonial e objetivo do empresário individual em fraudar a execução se utilizando da autonomia patrimonial da empresa, não se afigurando viável sequer a instauração do incidente destinado a esse fim se não se divisam indícios mínimos de que a ficção traduzida na pessoa jurídica fora ou está sendo manejada de forma desvirtuada ou ilícita (CC, art. 50; e CPC, art. 133).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.